Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, além de decretar a resolução contratual, por culpa dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a previsão contratual de término do prazo de locação isenta a locatária e os fiadores signatários do contrato da responsabilidade pela inadimplência dos aluguéis objeto da sublocação verbal realizada pela sublocatária sem a anuência da locadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré, devendo-se aferir a possibilidade de, no mínimo, aquela parte indicada ter contribuído para o surgimento da controvérsia.
4. A inexistência de prova quanto à entrega do imóvel pela locatária e fiadores à locadora, bem como a constatação de que o imóvel permanece sublocado, permite a responsabilização dos recorrentes pelo pagamento dos alugueis em atraso.
5. Ao não comprovar o alegado, os réus deixaram de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Constatado que os apelantes figuram como locatários e fiadores do imóvel comercial objeto do contrato de locação com a apelada, são eles partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. 2. Ao réu incumbe demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei 8.245/1991, artigo 56, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 982729, 20160111027822APC, Relator(a): Alfeu Machado, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2016, publicado no DJe: 11/12/2016.